Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-25.2022.8.11.0009
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001124-25.2022.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[A. M. F. - CPF: 116.001.681-08 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVANTE), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMILLY KAREN ALMEIDA GONÇALVES PEREIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001124-25.2022.8.11.0009

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLIDER

AGRAVADO: A. M. F.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE – PAGAMENTO DEVIDO – DESTINAÇÃO AO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, nas ações em que a Fazenda Pública resta sucumbente, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ com repercussão geral (Tema 1.002).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001124-25.2022.8.11.0009

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLIDER

AGRAVADO: A. M. F.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Município de Colíder, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que, em juízo de retratação, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante,
mantendo a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual
.

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 180366174, que
não resta dúvida que o enunciado da Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça foi superado de modo a possibilitar, inclusive, o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria em face do mesmo ente público ao qual está vinculada, in casu, o Estado de Mato Grosso.

No entanto, ressalta que,
não há que se falar em sucumbência do Município de Colíder e consequentemente em condenação aos honorários em face da Fazenda Pública Municipal, de modo que, inconteste a obrigação de transferir o paciente para unidade de terapia intensiva pediátrica com suporte da especialidade de cardiologia e ecocardiograma por meio de uti aérea é atribuição do Estado de Mato Grosso, logo, o ônus de sucumbência deve recair unicamente sobre este
.

Por fim, consigna que a condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios deve ser excluída, com fundamentos nos princípios da indisponibilidade do interesse público e da reserva do possível, pretendendo a reforma da decisão monocrática,
visando eximir o Município de Colíder ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

Contrarrazões pelo Município Agravado (id. 183509653) refutando a irresignação recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001124-25.2022.8.11.0009

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLIDER

AGRAVADO: A. M. F.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Município de Colíder, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que, em juízo de retratação, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante,
mantendo a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual
.

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 180366174, que,
não resta dúvida que o enunciado da Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça foi superado de modo a possibilitar, inclusive, o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria em face do mesmo ente público ao qual está vinculada, in casu, o Estado de Mato Grosso.

No entanto, ressalta que,
não há que se falar em sucumbência do Município de Colíder e consequentemente em condenação aos honorários em face da Fazenda Pública Municipal, de modo que, inconteste a obrigação de transferir o paciente para unidade de terapia intensiva pediátrica com suporte da especialidade de cardiologia e ecocardiograma por meio de uti aérea é atribuição do Estado de Mato Grosso, logo, o ônus de sucumbência deve recair unicamente sobre este
.

Por fim, consigna que a condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios deve ser excluída, com fundamentos nos princípios da indisponibilidade do interesse público e da reserva do possível, pretendendo a reforma da decisão monocrática,
visando eximir o Município de Colíder ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

Pois bem.

Como bem asseverado na decisão recorrida, foi recentemente consolidado no Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o entendimento vinculante determinando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, quando representante da parte vencedora na ação ajuizada contra a Fazenda Pública, conforme se extrai da tese jurídica fixada, que transcrevo a seguir:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse sentido, é evidente que a Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça, restou superada, aguardando, pois, formal cancelamento, de modo que inaplicável ao caso, assim como o entendimento então majoritário neste Tribunal de Justiça, baseado no entendimento sumulado.

Desta feita, considerando que o ente federado Agravante restou sucumbente em demanda ajuizada por assistido da Agravada, não há que se falar em exclusão do ônus decorrente dessa sucumbência, inafastável pelos princípios da indisponibilidade do interesse público e da reserva do possível, primeiro porque o pagamento da referida verba tem destinação infungível e vinculada ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, portanto, atende ao interesse público; segundo porque não se tem comprovação de que a Municipalidade não tenha condições financeiras de custear a obrigação legal.

Feitas essas ponderações, colaciono julgados atuais deste Egrégio Tribunal, representativos do entendimento corrente de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, inclusive quando a Municipalidade resta sucumbente na ação:

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1.002) - CABIMENTO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ com repercussão geral (Tema no 1.002).

2. Emissão de juízo de retratação. Recurso de Apelação interposto pelo Município Desprovido, Acórdão retificado, mantendo os honorários em favor da Defensoria Pública.

(TJMT, N.U 1000079-94.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19-9-2023, Publicado no DJE 20-9-2023) [Destaquei]

Assim, entendo que a decisão agravada se revela em consonância com o entendimento em voga, devendo ser mantida.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Colíder.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023